Tribunal: TJDFT
Processo: 0700031-02.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700031-02.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CAIO CESAR DA COSTA SANTOS DECISÃO Recorrente isenta de custas. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência parcial para determinar a suspensão dos efeitos dos protestos realizados pelo Distrito Federal referentes à Taxa de Execução de Obras - TEO. Alega o agravante que o autor não demonstrou os requisitos para concessão da tutela de urgência e que, embora o autor negue ser proprietário do imóvel, não há elementos que afastem “a presunção de legitimidade dos atos administrativos que originaram a inscrição em dívida ativa e o subsequente protesto das Certidões de Dívida Ativa (CDAs)”, além de que os protestos foram efetivados há anos. Pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. Decido. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No caso, ausentes os requisitos da tutela pleiteada. Conforme estabelecem a Lei Complementar Distrital n. 783/2008 (art. 21) e o Decreto 30.036/2009 (art. 20), a Taxa de Execução de Obras - TEO tem como fato gerador o poder de polícia regularmente exercido pela administração pública sobre a execução de qualquer obra de construção, demolição, reforma ou parcelamento de área, no âmbito do Distrito Federal, a fim de verificar sua adequação à legislação vigente. O autor trouxe aos autos o processo SEI 04017 00014385/2024-21 contendo Despacho DF-LEGAL/GAB/DIACI/NUACI-8 segundo o qual, foi juntada “fotografia emitida pela Administração Regional de Santa Maria (147301341) onde o Conjunto A da Quadra Central aparece como EPC (EQUIPAMENTO PÚBLICO COMUNITÁRIO). Não havendo nenhuma edificação ou lotes residenciais na área. III Segue ainda uma fotografia feita pelo Contribuinte na data de 31/07/2024 (147300367) onde é possível visualizar apenas um canteiro aberto, estando atualmente instalado um Circo” (ID 219115772, pág. 3 – autos principais). Em seguida, a gerente de fiscalização da Área 2 - Norte esclareceu que, “por meio da ECP-002.495/2024, foi realizada vistoria no endereço em tela no dia 23/10/2024, ocasião em que foi que o imóvel em questão ainda não foi ocupado com qualquer tipo de obra, conforme consignado no Relatório Z935761 (154815469)” (ID 219115772, pág. 6). Assim como observou o juízo de primeiro grau, “verifica-se que o 5o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal certificou que “não foi localizado quaisquer registros relativos ao imóvel designado por: QUADRA 01, CONJUNTO A, LOTE 5 – SANTA MARIA – DISTRITO FEDERAL. Além disso, em vistoria, os fiscais da Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística constataram não haver nenhum tipo de obra no imóvel (id. 219115784), revelando-se, em tese, indevida a cobrança da taxa contra a parte autora”. A priori o direito do autor está amparado na legislação. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO de efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo a quo, ficando dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA